Tribunal: TJDFT
Processo: 0706311-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706311-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA MOREIRA YAMMINE DE SOUSA AGRAVADO: EDUARDO SILVEIRA LEITE D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CARLA MOREIRA YAMMINE DE SOUSA (autora) contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação anulatória (Processo no 0739191-75.2019.8.07.0001), ajuizada em desfavor de EDUARDO SILVEIRA LEITE (réu), indeferiu o pedido liminar de suspensão imediata dos atos executivos autorizados em ação de despejo c/c cobrança de aluguéis (Processo no 0027242-71.2014.8.07.0001), em fase de cumprimento de sentença, ao fundamento de ausência do requisito da probabilidade do direito alegado pela agravante/autora, uma vez que o artigo 73, do Código de Processo Civil, não exige a citação do cônjuge do fiador nas ações de cobrança (ID 56642503 do processo originário). Em suas razões recursais (ID 15024723), a agravante narra que ajuizou ação de querela nullitatis, visando anular a sentença proferida em ação de despejo c/c cobrança de aluguéis, proposta pelo ora agravado em face de Adalberto Ferreira, devedor principal, bem como de Kleber Batista e Jefferson Ricardo de Sousa, que atuaram como fiadores do contrato de locação, datado de 1997. Esclarece que, no ano de 2000, contraiu matrimônio com Jefferson, sob o regime de comunhão parcial de bens, época em que adquiriram imóveis. Relata que, em decorrência de divórcio consensual, havido em 2014, restou definido que os imóveis seriam transferidos para a filha do casal e, posteriormente, para a empresa da qual é sócia. Destaca que, em decorrência da cobrança judicial dos alugueis inadimplidos, os imóveis do casal foram indevidamente penhorados, visto que já tinham sido transferidos para o patrimônio da filha em decorrência do divórcio. Diz que tal contexto deu ensejo ao ajuizamento da ação anulatória originária, que visa, liminarmente, a suspensão de atos executivos e, no mérito, a desconstituição do título judicial e de todos os atos constritivos realizados sobre os imóveis. Defende que a interpretação do MM. Juízo a quo quanto à aplicação do artigo 73, do Código de Processo Civil, está equivocada, pois o § 1o, do referido dispositivo, é claro ao prescrever que ambos os cônjuges serão necessariamente citados para as ações que versem sobre direito real imobiliário, inexistindo dúvida no sentido de que a ação de despejo versa justamente sobre direito imobiliário. A agravante também destaca não ter ratificado o contrato de fiança assinado por seu ex-cônjuge, de sorte que seu patrimônio não poderia ter sido atingido. À luz do artigo 1.647, do Código Civil, argumenta que deveria ter ocorrido alteração da cláusula de fiança, a fim de que constasse a sua aceitação. Cita precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser restritiva a interpretação a ser conferida ao contrato de fiança, além do teor do verbete sumular 332, também do Tribunal da Cidadania, segundo o qual a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia. Com base no artigo 1.659, do Código Civil, defende que estão excluídas da comunhão as obrigações anteriores ao casamento. Argumenta, ainda, que a r. decisão agravada não está alinhada aos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 489, § 1o, do Código de Processo Civil, já que declinou fundamentação genérica. Quanto aos requisitos da tutela de urgência, indica que a probabilidade do direito está demonstrada pelas violações aos dispositivos legais citados; o fumus boni iuris, por sua vez, reside na iminência de cumprimento do mandado de penhora. Enfatiza a reversibilidade da medida, pois o que se pretende é a mera suspensão dos atos executivos. Ao final, requer, em caráter liminar, que sejam suspensos os atos constritivos em relação aos bens que fizeram parte do seu patrimônio. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo não recolhido, em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita (ID 56642503, dos autos de origem). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da antecipação de tutela pleiteada pela agravante. Isso porque, compulsando os autos, verifico que a sentença proferida em sede de embargos de terceiro (Processo no 0713819-27.2019.8.07.0001), opostos por Angels Consultoria e Administração de Imóveis Eireli (empresa da filha da agravante), resguardou a meação da agravante de modo expresso (ID 52490832, do processo originário). Veja-se: (...) Ressalto, para que não reste qualquer dúvida, que os imóveis serão leiloados (ou adjudicados ao exequente, conforme o caso) e que apenas metade dos valores poderão ser excutidos no processo, cabendo a outra metade dos valores (que pertencia ao ex-cônjuge e foi legitimamente doado à filha e à embargante), à embargante, já que está se reconhecendo a ineficácia da alienação apenas ao que correspondia ao devedor Jefferson. (...) Em face do exposto, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e, de consequência, declaro válidas as penhoras sobre a meação pertencente a Jefferson Ricardo de Sousa e declaro, ainda, a ineficácia, em relação ao exequente EDUARDO SILVEIRA LEITE, da alienação dos imóveis levadas a efeito por Cinara Empreendimentos S/A em favor de Angels Consultoria e Administração de Imóveis Eireli. (...)(g.n) Logo, tão somente a meação então pertencente ao ex-cônjuge Jefferson Ricardo foi atingida, considerando, por certo, as peculiaridades que envolveram o contrato de fiança e a posterior aquisição do patrimônio imobiliário. Muito embora seja matéria a ser enfrentada, de modo vertical, pelo Juízo singular, entendo que o interesse jurídico da agravante está sensivelmente fragilizado, porquanto, ao contrário do que advoga em suas razões de insurgência, a cota patrimonial que lhe era devida pela meação, e que depois, inclusive, foi transferida para a empresa da filha, está salvaguardada, circunstância esta que esvazia, por completo, a alegação de violação ao artigo 1.647, do Código Civil. Não bastasse isso, também entendo impertinente, em análise sumária do imbróglio, a alegação de que a ausência de ratificação do contrato de fiança geraria a própria ineficácia da garantia. Decerto, além da previsão contida na cláusula décima sétima do contrato, no sentido de que a garantia se estenderia pela integralidade da vigência contratual (ID 52489930 do processo originário), a fiança tem o condão de repercutir sobre toda a evolução patrimonial do garante, notadamente por ser de cunho pessoal, e não real. Eis a lição que se colhe da doutrina: A fiança constitui uma garantia pessoal, em que todo o patrimônio do fiador responde pela dívida (TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil. vol. único. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Método, 2015, p. 830). Observo também, em atenção ao teor da sentença proferida nos embargos de terceiro (ID 52490832, do processo originário), que a constrição sobre a meação então correspondente ao patrimônio do ex-cônjuge da agravante foi mantida após o reconhecimento de fraude à execução. Confira-se: Nesse contexto, tenho que, no tocante à meação dos bens cabível ao devedor Jefferson, houve fraude à execução e, portanto, a alienação dos bens à filha dele e à requerente é ineficaz perante o credor, ora embargado. A conduta do devedor Jefferson de, no processo de divórcio, esvaziar por completo o seu patrimônio, entregando-o gratuitamente à filha, por mais nobre que possa parecer, infringe a lei processual, pois atenta contra a execução e à toda evidência tem o intuito claro de não pagar o débito. Ora, a filha do devedor Jefferson, de nome Carolina, assim que recebeu os imóveis, de imediato os transferiu para o nome da ora embargante, firma da qual seria sócia. Tal proceder demonstra que o intuito de Jefferson, em conluio com a sua filha e com a sociedade empresária embargante, tenta de fato burlar a execução, o que não pode ser admitido. Ainda que a transferência do patrimônio tenha sido realizada num processo de divórcio (não há provas documentais, mas apenas argumentação nesse sentido), não há como a parte embargante pretender opor, contra o credor ora embargado, essa alienação, pois feita em fraude à execução. Dispõe o art. 792, inciso IV, do CPC que a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. (g.n.) Logo, as penhoras que se pretende sejam afastadas estão ancoradas em decisão baseada em contraditório amplo, cujo resultado foi a formação de um conjunto probatório robusto. Afirmar ou negar a probabilidade do direito alegado pressupõe que a parte demonstre, de forma inequívoca e de plano, a existência de um ato judicial manifestamente ilegal, abusivo ou teratológico, não sendo, a toda evidência, a hipótese dos autos. Por fim, dada a amplitude das razões trazidas no recurso e a cognição realizada em sede recursal, considero prejudicada a alegação de ausência de fundamentação da decisão objurgada. Ademais, fundamentação concisa não significa ausência de fundamentação. Destarte, à míngua de probabilidade de provimento do recurso, reputo, nesta apreciação preliminar, que a r. decisão agravada deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 19 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator